Tribunal: TJMT
Processo: 1004768-54.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004768-54.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS CAMILO PLACIDIO - CPF: 075.792.851-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004768-54.2023.8.11.0004

APELANTE: MATEUS CAMILO PLACIDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS NA PROVA TESTEMUNHAL E NO LAUDO MÉDICO – SENTENÇA MANTIDA – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE NEGATIVADA – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DESPROPORCIONALIDADE – EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos crimes envolvendo violência doméstica – que geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, sobretudo quando confirmada pelas demais provas produzidas na instrução processual.

O cometido do delito
“por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas desborda o tipo penal”, o que autoriza o aumento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 1.871.481/TO).”
TJMT, 1001321-58.2023.8.11.0004).

“Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. (AgRg no HC n. 822.961/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).”
(TJMT, Ap. 0001195-70.2019.8.11.0002)

“1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, ‘alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório’ (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). (...) A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004768-54.2023.8.11.0004

APELANTE: MATEUS CAMILO PLACIDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MATEUS CAMILO PLACIDIO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Graças, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, bem como por vias de fato, em concurso material,
“à pena de 1 mês e 20 dias de prisão simples e 9 meses e 15 dias de detenção”
, em regime fechado, assim como ao pagamento de 5 salários mínimos a título de reparação à ofendida – art. 147,
caput
, do CP; art. 24-A da Lei no 11.340/2006; art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu: 1) de todas as imputações, por insuficiência de provas; 2) das vias de fato, por
“ausência de dolo de lesionar”
; 3) da ameaça, visto que ele
“estava em estado de nervosismo, inexistindo dolo em sua conduta”
.

Alternativamente, almeja: a) a diminuição das penas-base de todos os delitos, por exclusão das circunstâncias dos delitos; b) a alteração do regime fechado para o aberto ou semiaberto; c) o afastamento do valor fixado a título de indenização à ofendida, visto que
“nada foi produzido sobre eventual dano moral ou trauma experimentado pela vítima”
.

Prequestiona os
“artigos 155, 156, 158 e 386, III e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 59; 61, II, e 147 do Código Penal, artigos 24-A, 5o, III e 7o, I e II, da lei no 11.340/2006, artigo 93, IX, da CF e artigo 21 do Decreto- Lei 3.688/41”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para estabelecer o regime prisional semiaberto.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004768-54.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 06 de maio de 2023, por volta de 18h40min, no interior da residência localizada na Rua B2, no 19, no Bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado Mateus Camilo Placídio, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua companheira Emanuelly Oliveira Fonseca, bem como ofendeu a integridade física dela, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (anexo), além de ameaçá-la, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente há cerca de 03 (três) anos.

Consta que a vítima possui medidas protetivas concedidas por este Juízo, pelos crimes de ameaça e dano, praticados, em tese, pelo denunciado (PJE 1000683-25.2023.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela e de seus familiares.

Ressai do caderno investigativo que, na ocasião supramencionada, o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra (certidão anexa), descumpriu decisão judicial que o impedia de frequentar a casa e aproximar-se da vítima, vez que foi até a sua residência e chegando lá travou uma discussão com ela.

Ao notar claramente que o acusado se encontrava visivelmente embriagado, a vítima expressou seu receio em permitir sua entrada na residência, devido ao histórico de violência protagonizado pelo denunciado.

Nesse instante, a discussão se acalorou, enquanto o acusado se apossou de uma faca para ameaçar a ofendida, dizendo que iria matá-la. Todavia, em seguida, passou a se automutilar. Preocupada também com sua própria integridade física, a vítima tomou aquela arma, instante em que foi agredida fisicamente pelo acusado, gerando as lesões descritas no laudo pericial anexo.

A ofendida representou criminalmente contra o acusado, conforme termo de representação de pág. 22-PDF.

O indiciado, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, negou a prática delitiva (págs. 30/33-PDF).

Convém destacar que o acusado ostenta condenação criminal pelos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, praticados contra a mesma vítima (PJE 1001979-19.2022.8.11.0004). Além disso, há múltiplos procedimentos criminais e ações penais em trâmite neste Juízo, todos envolvendo o acusado contra a ofendida. Esses fatos evidenciam a possessividade e periculosidade do acusado, o que reforça o ciclo de violência no qual a vítima está inserida. [...].”

Na delegacia, os policiais militares [Weides Aleixo da Silva e Lucas Andrade Mendes] responsáveis pela prisão em flagrante noticiaram que:

“(...) QUE
EMANUELLY informou que em dado momento houve agressões físicas e verbais, onde o suspeito fazendo uso de uma faca passou a ameaçá-la e em seguida usou tal objeto para atentar contra a sua própria integridade física, ocasionando várias lesões ao longo do seu braço e pescoço
; QUE
EMANUELLY ainda disse que conseguiu tomar a faca do suspeito jogando-a por cima do muro
, momento em que os vizinhos que já ouviam toda a briga ao verem a faca sendo arremessada entrou em contato com o COPOM; QUE assim a viatura do depoente fez presente ao local; QUE
ao chegarem no local depararam com a vítima trancada em sua residência e o suspeito tentando evadir, pulando o muro dos fundos
; QUE ao ser dado voz de prisão o mesmo acatou sem resistência, sendo algemado para manter a integridade física do mesmo e a segurança da Guarnição Militar, sendo conduzido até a viatura para que, tanto ele quanto a vítima fossem encaminhados até a Central de Atendimento da Polícia Milita (...).”

Ouvida pela autoridade policial, a vítima declarou que:

“(...) entre idas e vindas, está junto com MATEUS CAMILO PLACIDIO há cerca de 3 anos em janeiro do corrente ano;
após vários procedimentos registrados contra MATEUS CAMILO PLACIDIO requereu Medidas Protetivas em seu favor; QUE 3 dias após tal fato, MATEUS do nada apareceu em sua casa e estão juntos desde então; QUE a declarante conta que acabou deixando MATEUS em casa, por ser ameaçada, onde ele fala: "se você denunciar eu te mato"; QUE algumas vezes foi obrigada entrar no carro e ele a leva para fora da cidade em estrada deserta e lá fica fazendo tortura psicológica dizendo: "eu vou é te matar agora e sumir com seu corpo aqui no mato"; QUE MATEUS não tem receio da Justiça, já foi preso porém ao sair volta para casa e os problemas continuam
; QUE hoje, após chegar em casa embriagado, MATEUS começou a discutir com a declarante; QUE no momento a declarante disse a MATEUS que não era para ele entrar em casa pois estava embriagado; QUE a declarante conta que não queria ele bêbado em casa por sempre ser agredida e não quer mais sofrer; QUE MATEUS disse que é ele quem paga o aluguel e que iria entrar sim e
que a discussão ampliou e MATEUS se apossou de uma faca alegando que iria matá-la, porém a utilizou para se automutilar, cortando o braço e o pescoço; QUE a declarante acabou conseguindo tomar a faca das mãos dele e a jogou por cima do muro (...); a declarante informa que MATEUS não chegou a lhe agredir fisicamente e portanto não precisa passar por Exame de Corpo de Delito; QUE a declarante quer Medidas Protetivas e representará em desfavor de MATEUS pelos Crimes por ele praticados contra sua pessoa
; QUE a declarante também requer acompanhamento do Programa Rede de Frente; QUE a declarante conta que não adianta encaminhar MATEUS para o Grupo Reflexivo para Homens, ele não tem receio de nada (...).”

Consta ainda que a vítima, ao preencher o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica, disse que o apelante, no dia dos fatos e em datas anteriores, lhe agrediu fisicamente mediante
“enforcamento, sufocamento, estrangulamento, soco, tapa, empurrão e puxão de cabelo”
, além de já ter lhe ameaçado com uma arma de fogo. Descreveu ainda que o réu costumava descumprir medidas protetivas deferidas em seu favor.

Infere-se também do Exame de Lesão Corporal que o perito oficial, Emerson Balduino Macedo, atestou que a ofendida apresentava
“lesões corporais recentes causadas por instrumento contundente compatíveis com a causa alegada (agressão).

Por sua vez, ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante narrou que:

“(...) convive maritalmente com a vítima há cerca de 03 anos e juntos possui um filho atualmente com dois anos de idade; QUE,
nesse período o casal possui vasto histórico de violência doméstica; QUE, inclusive o interrogando já ficou preso um período por agredir sua convivente
(...); na noite de ontem saiu da oficina passou em um plantão comprou uma lata de cerveja e foi bebendo no caminho para casa; QUE, ao chegar em casa EMANUELLY já veio lhe agredindo com palavras e depois fisicamente por achar que o mesmo estava em outro local bebendo; QUE, o interrogando foi mexer em um veículo que esta consertando em sua própria residência e EMANUELLY veio lhe agredindo com tapas e algumas ferramentas; em seguida lhe bateu com uma panela e uma panela de pressão em seguida em seguida ela pegou uma faca e lhe veio agredindo ao que o interrogando tentou se defender usando a panela de pressão, porém, a faca furou a palma de sua mão esquerda e os dedos, ocasião em que o interrogando lhe disse "Já que você está querendo me cortar continue" e ergueu os braços ocasião em que a faca atingiu e ocasionou um corte; QUE, ao ver o sangue EMANUELLY começou a chorar e jogou a faca fora; QUE, se nega a ter se auto mutilado (...);
não sabe explicar a origem da lesão constatada no exame de corpo de delito da vítima
(...).”

Encerrada a instrução criminal, o juiz singular identificou as responsabilidades penais do apelante, cujos fundamentos da sentença também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“A materialidade e a autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelas provas colacionadas ao processo, principalmente pelo auto de prisão em flagrante (p. 7-8), termo de exibição e apreensão (p. 18), termo de depoimento do policial militar LUCAS ANDRADE MENDES (p. 20-21), termo de declaração da vítima (p. 22-23), termo de representação criminal (p. 24, 28), boletim de ocorrência (p. 38-40), cópia da decisão de deferimento das medidas protetivas de urgência (p. 45-47), certidão de intimação do deferimento das medidas protetivas de urgência (p. 48), laudo de exame pericial de corpo de delito (p. 217-220).

EMANUELLY OLIVEIRA FONSECA, vítima, narrou
conviver com o réu há 3 anos. Quando perguntada se episódios como esse do processo ocorreram uma única vez ou se existiram outras violências, respondeu: que existiram outras, e que todas foram registradas.
Que havia pedido medidas protetivas de urgência. Que no momento do descumprimento estavam juntos
. Que acreditou que as medidas tinham vencido, por isso não foi ao fórum fazer a retirada.
Que o réu chegou em casa bêbado, começou a quebrar as coisas. Que o réu pegou uma faca e se cortou, começou a se mutilar. Que o réu fez muito barulho e quebrou a janela da casa. Que quando a polícia chegou o réu disse que havia sido esfaqueado por ela. Que a perícia provou que foi ele mesmo e ele já ficou detido. Que nessa ocasião não foi agredida, houve apenas empurrões
. Que o réu apenas se lecionou e quis colocar a culpa nela.
Que o réu a ameaçou.
Que tomou a faca do réu. Que seu cunhado JANDILSON estava presente no momento. Que a faca caiu e aproveitou para pegar. Que acreditou que as medidas estavam vencidas. Que após o pedido das medidas protetivas se separaram e depois de 2 meses voltaram a conviver. Que o réu tinha livre acesso à casa, pois já tinham reatado relacionamento.
Que o réu pegou a faca e começou a ameaçá-la de morte, começando a xingá-la
. Que o réu pegou a faca e começou a se cortar.
Que o réu dizia que iria matá-la. Que passou por exame de corpo de delito
. Que o réu quebrou o vidro da janela. Que acredita que seu cunhado quem ligou para a polícia. Que acabam voltando porque o réu é obsessivo, que não a deixa em paz, por isso acabam voltando. Que no dia dos fatos não foi agredida fisicamente pelo réu,
houve apenas empurrões
. Que os retornos do relacionamento são conturbados, e acaba achando que ele vai melhorar, mas infelizmente acabam ocorrendo as mesmas coisas.

LUCAS ANDRADE MENDES, policial militar
, testemunha, disse que foram acionados e ao chegar à residência notaram que o suspeito estava tentando se evadir pelos fundos. Que foi dada voz de prisão.
Que a residência estava bastante bagunçada/revirada devido a confusão do réu e sua companheira
.
Que a vítima apresentava lesões. Que não foi a primeira vez que atendeu ocorrência envolvendo os dois. Que a vítima relatou que apesar da medida protetiva havia consentido que o mesmo morasse na residência
.
Que comentaram algo que os dois ingeriram bebida alcoólica. Que foi possível notar que os dois haviam ingerido bebida alcoólica.

FELIPE LIMA DOS SANTOS, testemunha, não tem conhecimento dos fatos. Que soube pelos pais do réu que a vítima é agressiva.

MARCIO JESUS BARROSO, testemunha, não tem conhecimento dos fatos. Que o réu já comentou que brigava demais com a vítima, e que acabaria se separando dela.

MATEUS CAMILO PLACÍDIO, réu
, negou a prática dos crimes. Alegou que a vítima, por ciúmes, o agrediu, rasgando a gola da sua camisa e dando socos em seu rosto. Que a vítima o agrediu. Que a vítima quem quebrou a janela da residência. Que a vítima pegou a faca que estava em cima do balcão e o agrediu. Que a vítima pegou a faca e lhe deu uma facada, lesionando o seu braço. Que a janela se quebrou quando a vítima arremessou uma panela de pressão. Que os vizinhos chamaram a polícia.

1 – Da lesão corporal (art. 129, §13, do CP).
(...)

Na situação em apreço, conforme narrativa da vítima em Juízo, houve apenas empurrões
, tendo a ofendida enfatizado que não foi agredida fisicamente pelo réu, o que é corroborado pela narrativa empreendida na fase pré-processual – vide termo de declaração (p. 22-23).

De acordo com o boletim de ocorrência (p. 38-40), laudo de exame pericial de corpo de delito (p. 217-218) e mapa topográfico para localização de lesões (p. 219-220),
a vítima apresentava pequenas escoriações, o que é compatível com o narrado por ela
.

Logo, observada coerência na palavra da vítima, que é corroborada por outros elementos,
forçoso reconhecer a inocorrência do crime de lesão corporal, desclassificando, assim, a conduta perpetrada para a contravenção penal de vias de fato
. (...)

2 – Da ameaça (art. 147, caput, do CP)
. (...)

Sendo assim, vislumbro que as informações colhidas na fase policial foram devidamente corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente a narrativa da ofendida, que é ratificada pelo depoimento da testemunha policial, não havendo qualquer elemento de prova capaz de afastar a sua credibilidade.

A vítima é categórica ao narrar que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave – ameaçando-a de morte -, narrativa que se mostra firme e coerente, não havendo elemento que afaste a sua credibilidade
.

A versão trazida pelo réu encontra-se isolada nos autos, não estando alicerçada em nenhuma prova produzida, razão pela qual deve ser repelida, sobretudo porque, repiso, as declarações prestadas pela vítima em ambas as fases são harmônicas
.

Em que pese o acusado negue a perpetração da conduta, esclarece-se que a mera negativa da autoria dos fatos não implica imediato reconhecimento da não ocorrência desses, uma vez que por meio de todos os elementos colhidos, entendo suficientemente comprovada a pratica do crime de ameaça.

3 – Do descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
). (...)

No caso em exame, conforme certidão de p. 48, o acusado foi intimado da decisão de deferimento das medidas protetivas de urgência em 21/1/2023.

Desse modo, na data do fato (6/5/2023), o réu, ciente da ordem de deferimento de medidas protetivas de urgência, ao se aproximar da vítima, incorreu nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, já que as medidas de proteção ainda estavam em vigor.

A argumentação veiculada pela defesa, de que a vítima anuiu com a aproximação do réu, e que isso implicaria a atipicidade da conduta, não prospera, pois, segundo entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, eventual anuência da vítima quanto à aproximação não obsta a repreensão estatal, tendo em vista que o principal sujeito passivo é a Administração da Justiça, pois tutelado bem jurídico indisponível
[manutenção do respeito às decisões judiciais]. (...)

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas, escorado no princípio da livre convicção e motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputada ao réu.

Não há falar em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em atipicidade da conduta, argumentação contrária às provas coligidas, deixando claro que não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão (art. 28, I, do CP), tampouco a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (art. 28, II, do CP).”

Das declarações acima, verifica-se que a negativa de autoria do réu encontra-se isolada.

Por outro lado, a narrativa da vítima está corroborada pelos elementos probatórios, notadamente pelo Exame de Lesão Corporal [subscrito pelo perito Emerson Balduino Macedo] e pelo depoimento judicial do agente público que atendeu a ocorrência [o policial Lucas Andrade Mendes], não havendo qualquer razão para afastar sua credibilidade.

Ainda que as agressões tenham sido recíprocas [resultando na desclassificação da lesão corporal para vias de fato, na sentença], a circunstância de a ofendida ter se defendido das investidas do réu não descaracteriza os delitos cometidos por ele.

Nos crimes envolvendo violência doméstica – que geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas – a palavra da vítima

assume especial valor probante para fundamentar a condenação, sobretudo quando confirmada pelas demais provas produzidas na instrução processual.

No caso, como já dito, as declarações da vítima foram confirmadas pelo Exame de Lesão Corporal e pelo depoimento judicial do policial militar.

Ainda que o apelante sustente que não tinha a intenção de ameaçar ou lesionar a vítima, sua versão não se mostra crível, posto que quando se valeu de uma faca, ameaçando que iria matá-la, assumiu o risco do resultado.

Do mesmo modo, não há falar em absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei 11340/2006, visto que ele estava ciente da imposição e da vigência das medidas de proteção.

Trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“O “dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.” (TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004). “Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015.”
[1]

Ademais, sabe-se que a reconciliação do casal não serve para desconstituir o crime de descumprimento de medidas protetivas, consoante o seguinte acórdão deste Tribunal:

“
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o apelante do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal
, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.
”
[2]

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara Criminal: Ap. no 0000088-27.2020.8.11.0011, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 27/08/2021.

Nesse contexto, as teses apresentadas pela defesa – de insuficiência probatória, ausência de
animus laedendi
e atipicidade das condutas – não se coadunam com os elementos probatórios constantes dos autos, posto que o reú, intencionalmente, descumpriu decisão judicial [que o impedia de se aproximar da vítima], como também causou vias de fato e ameaçou de morte a ofendida.

Se as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, demonstram a ocorrência dos delitos, a condenação do réu deve ser mantida.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência dos crimes, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.”
[3]

No tocante às penas-base, o juiz da causa – corretamente – negativou as circunstâncias dos crimes, considerando que
“o denunciado estava sob a influência de bebidas alcoólicas”
.

Essa motivação tem arrimo em julgados do STJ, razão pela qual mostra-se impertinente o pedido de diminuição das penas.

Confira-se:

“A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.”
[4]

“A prática da ameaça “por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas desborda o tipo penal”, o que autoriza o aumento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 1.871.481/TO).”
[5]

Noutra quadra, o regime fechado foi estabelecido em decorrência da reincidência do apelante.

Não obstante, o
quantum
da pena – 1 mês e 20 dias de prisão simples e 9 meses e 15 dias de detenção [que justificaria o aberto] –, somado à reincidência do réu, autoriza a imposição do regime prisional semiaberto, consoante o seguinte julgado deste Tribunal:

“Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. (AgRg no HC n. 822.961/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).”
[6]

Noutro giro, a defesa pede a exclusão do valor fixado a título de indenização à ofendida, sustentando que
“nada foi produzido sobre eventual dano moral ou trauma experimentado pela vítima”
.

Como é cediço, o
“c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório por dano moral, ‘desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (AgRg no REsp n. 1688156/MS; REsp n. 1675874/MS; REsp n. 1643051/MS)”
[7]
.

Não ignoro a atual celeuma jurisprudencial instaurada, atinente à prescindibilidade ou não de indicação clara do valor pretendido, notadamente após o entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no REsp. 1.986.672/SC.

Porém, no caso em questão, é desnecessária a indicação do valor pretendido, haja vista tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme se vê:

“1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, ‘alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano – diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] –, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório’ (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). [...]

3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso
.”
[8]
.

“1. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 2. A teor dos arts. 943 do Código Civil e 63 do Código de Processo Penal, nos casos de morte da vítima, a execução civil ex delicto pode ser promovida pelos herdeiros do ofendido. 3. Entretanto, como esclarecido por Antônio dos Passos Cabral ao discorrer sobre a fixação do valor mínimo da indenização cível na sentença condenatória penal e o novo CPC, ‘o principal objetivo do permissivo [art. 387, IV, do CPP] de fixar-se desde logo na sentença penal o mínimo indenizatório foi conferir celeridade à indenização, sem que o lesado tenha que suportar a demora do processo de liquidação de sentença ou ajuizar ação autônoma; algum valor já fica definido desde logo’ (Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 13. Coord. geral, Fredie Didier Jr., ambas à p. 407). 4. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ (...). 6. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do réu ao pagamento do valor estabelecido no acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação defensiva a título de reparação de danos.”
[9]
.

Logo, não há falar em afastamento da quantia fixada a título de indenização à ofendida.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime prisional semiaberto em favor do réu MATEUS CAMILO PLACIDIO, em consonância com o parecer ministerial.

Deixo de determinar a expedição do alvará de soltura, porquanto o réu foi posto em liberdade após a sentença, conforme documento de Id. 214223841.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. no 1004219-44.2023.8.11.0004, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 15/04/2024.

[2]
TJMT, Ap. no 1028275-18.2021.8.11.0003, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 06/05/2024.

[3]
TJMT, Ap. no 0000056-40.2020.8.11.0005, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 26/04/2024.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, 9/11/2021.

[5]
TJMT, 1001321-58.2023.8.11.0004, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 08/03/2024.

[6]
TJMT, Ap. 0001195-70.2019.8.11.0002, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 19/10/2023.

[7]
TJMT, N.U 1002137-85.2020.8.11.0023, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/12/2023.

[8]
STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.

[9]
STJ, REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024